Tribunal: TJES
Processo: 5015521-27.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015521-27.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO GUILHERME DE BARROS

IMPETRADO: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 01/2025, com fundamento na suposta classificação na 352ª posição para ampla concorrência, que, segundo ele, garantiria convocação para a segunda fase do certame. Decisão liminar inicialmente deferida. Posterior verificação documental constatou que o impetrante, na realidade, obteve a 1508ª colocação, não se enquadrando no limite de convocação previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar se houve ilegalidade na eliminação do impetrante do concurso público, à luz da classificação efetiva e das regras previstas no edital quanto à convocação para a segunda etapa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital estabeleceu a convocação de 6 candidatos por vaga (65 vagas na ampla concorrência), limitando a convocação à 390ª colocação.
4. A classificação efetiva do impetrante, conforme informações da banca organizadora, foi a 1508ª, fora, portanto, do limite previsto.
5. A atuação da Administração Pública observou estritamente o edital, não havendo ilegalidade a ser sanada.
6. A liminar inicialmente deferida baseou-se em premissa fática incorreta, posteriormente desmentida por documentos oficiais.
7. Não comprovado direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem, com revogação da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno julgado prejudicado. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5015521-27.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO GUILHERME DE BARROS I

MPETRADO: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Jos
é
Augusto Guilherme de Barros
em face de suposto ato coator praticado pela
Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso, por Provimento, na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Espírito Santo
, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

O impetrante alega, em síntese, sua eliminação ilegal do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2025.

Sustenta possuir direito líquido e certo à convocação para a segunda etapa, pois afirma ter alcançado a
352ª colocação
na ampla concorrência.

Argumenta que, havendo 65 vagas para ampla concorrência e prevendo o Edital (item 9.15) a convocação de 6 (seis) candidatos por vaga, a nota de corte abrangeria os 390 primeiros colocados, posição na qual alega estar incluído.

Decisão desta Relatoria (ID 16067604) deferiu o pedido de antecipação de tutela, assegurando ao impetrante a participação na segunda etapa do certame
sub judice
.

O
Estado do Espírito Santo
interpôs Agravo Interno (ID 16379140) contra a decisão liminar, sustentando que esta Relatoria foi induzida a erro pela narrativa "inverídica" do impetrante.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 16292202 e 16292203),

Informações complementares prestadas pela FGV (ID 16427873 e 16427874).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 16402741) manifestou-se pela prescindibilidade de sua intervenção, por se tratar de interesse individual disponível.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Agravo Interno (ID 16379140), interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, perdeu seu objeto.

Estando o Mandado de Segurança pronto para julgamento de mérito, a análise da pretensão principal absorve a discussão acerca da liminar, tornando o recurso interno prejudicado.

Quanto ao mérito do Mandado de Segurança, a ordem deve ser denegada.

Explico.

O Mandado de Segurança exige, como pressuposto constitucional, a demonstração de plano de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder.

No entanto, no caso dos autos, o impetrante não logrou êxito em demonstrar tal direito.

A decisão liminar (ID 16067604) foi proferida com base na alegação fática inicial do impetrante, que se afirmava classificado na 352ª posição.

Tomando essa premissa como verdadeira
naquele momento processual
, e considerando a nota de corte de 390 candidatos, deferiu-se a participação
sub judice
na etapa seguinte.

Contudo, as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 16292202) e pela banca executora, FGV (ID 16427873), instruídas com o Resultado Definitivo da Prova Objetiva (ID 16427874), refutaram de maneira cabal a premissa fática trazida na inicial.

Conforme comprovam inequivocamente os documentos oficiais do certame, o Edital nº 01/2025 previa 65 vagas para ampla concorrência (Provimento).

O item 9.15 desse edital estabelecia que a convocação para a Prova Escrita e Prática ocorreria na proporção de 6 (seis) candidatos por vaga para a ampla concorrência, sendo os demais eliminados.

O limite objetivo de convocação era, portanto, a 390ª posição.

O impetrante, José Augusto Guilherme de Barros (Inscrição nº 250000108614), obteve Nota Objetiva 4,3.

Contudo, sua classificação final na ampla concorrência não foi a 352ª, conforme alegado, mas sim a 1508ª posição.

A alegação do impetrante, portanto, baseou-se em fato inverídico, como corretamente apontado pelo Estado do Espírito Santo.

O candidato classificado na 1508ª posição está manifestamente fora do limite de 390 convocados.

A atuação da Comissão e da FGV, ao eliminar o candidato, deu estrito cumprimento à "cláusula de barreira" (nota de corte) prevista no item 9.15 do Edital.

Tal previsão é perfeitamente legal e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legalidade de tal regra:

"Ao se inscrever para participar do concurso público, disputando o cargo almejado, o candidato teve prévio conhecimento das regras editalicias, inclusive no que tange ao critério que futuramente seria utilizado para estabelecer a nota de corte para efeitos de correção das provas discursivas. Esse critério, previamente conhecido e aceito, torna-se lei para as partes envolvidas." (STJ, AgInt no RMS n. 75.374/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA , T1 - PRIMEIRA TURMA, data de julgamento: 01/09/2025, DJEN 05/09/2025)

Não havendo nenhuma ilegalidade no ato de eliminação e estando ausente a própria base fática que sustentava o pedido (a suposta classificação em 352º lugar), inexiste direito líquido e certo a ser amparado.

Destarte, a revogação da liminar anteriormente concedida e a denegação da segurança são as medidas que se impõem.

No mérito do
writ
,
REVOGO A LIMINAR
concedida (ID 16067604) e, em consonância com as informações prestadas,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por Jose Augusto Guilherme de Barros, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 16379140) interposto pelo Estado do Espírito Santo, por perda superveniente de objeto.

Sem condenação em honorários, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Custas pelo impetrante, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança, julgando prejudicado o agravo interno.

Sessão virtual do dia 01.12.2025 a 05.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho
o respeitável voto de relatoria
e
,
de igual modo
,
denego
a segurança

pleiteada e julgo prejudicado o agravo interno de id
16379140.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.